Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0710499-69.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: TEREZA CRISTINA DE SOUSA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial 1604315- DF (ID 16954438 – págs. 04/06) arquive-se o Recurso de Agravo em Execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de visita, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator